Tribunal: STF
Processo: ARE 1443197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DESMUTUALIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. DÍVIDA QUE NÃO COMPORTA PARCELAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 42. LEI 13.043/2014.BENEFÍCIO ANTERIOR. DESISTÊNCIA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ADESÃO A NOVO PARCELAMENTO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE.



    1. O parcelamento de débitos tributários decorrentes de ganho de capital previsto no artigo 42 da Lei 13.043/2014 não se refere a proveito econômico ocorrido no recebimento de ações em processo de desmutualização (no caso, da Bovespa e da BM&F), mas ao que tenha exsurgido depois, com a alienação de tais papeis.



    2. Não há mácula, na espécie, advinda do fato de a autoridade fiscal haver reconsiderado manifestação inicial no sentido de que a impetrante atendia os requisitos pertinentes à concessão da benesse. Não é defeso à Administração a revisão de seus atos, desde que no prazo legal para tanto. Este é o marco para aferir-se a deflagração da proteção da situação consolidada pelo imperativo de segurança jurídica, manifestado na decadência da possibilidade de modificação do ato eivado, eventualmente, de erro. Sendo certo não ter havido decurso do lapso quinquenal próprio previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, não há que se falar de impedimento à modificação do despacho inicial.



    3. Não cabe cogitar, por igual, de comportamento contraditório pela simples retificação de ato anterior. O princípio em questão detém pertinência ao contraste de dois ou mais atos que coexistam entre si e afigurem-se conflitantes, mas não para análise de ato posterior que declaradamente pretende corrigir equívoco anterior. A suscitação de comportamento contraditório em tal cenário teria por consequência interditar toda e qualquer possibilidade de correção de erro pela Administração, a evidenciar a insubsistência da alegação.



    4. Não se trata, tampouco, de discutir boa-fé ou má-fé do contribuinte. Tal atributo de conduta, conquanto relevante à avaliação de eventuais lapsos formais no atendimento de obrigações legais, não é apto a criar opção de parcelamento que não existe na lei, sob pena de violação direta ao artigo 155-A do CTN.



    5. É desimportante o fato de a apelada ter efetuado, para fins de adesão ao parcelamento da Lei 13.043/2014, desembolso maior do que seria necessário para manutenção do benefício concedido sob a Lei 11.941/2009. Primeiro, porque não se trata de valor perdido, sendo cabível integral alocação para quitação da dívida a que se refere. Depois, porque ainda que se houvesse provado que este adimplemento majorado ocasionou dano à impetrante (o que não consta dos autos), tal evento seria, de toda a forma, pertinente para eventual ação de reparação, mas inócuo à pretensão de exigir parcelamento que não detém respaldo legal, inexistindo plausibilidade na relação de causa e efeito proposta.



    6. Em se tratando de desistência de parcelamento anterior para migração de débitos para outro benefício congênere, a eficácia da extinção da benesse anterior é vinculada à formalização da consolidação da dívida no programa de recuperação posterior, enquanto mera etapa do procedimento de transposição dos débitos. Assim, se obstada a portabilidade da dívida consolidada, a desistência anterior perde o objeto, na medida em que suprimido elemento condicional essencial à conclusão do ato jurídico, que deixa, assim, de produzir efeitos. Como corolário lógico, restitui-se a relação jurídica anterior tal como então vigia. Precedentes da Corte.



    7. Apelação fazendária e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente